Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707371-41.2024.8.07.0008 RECORRENTE: ANTÔNIO RUFINO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alegada má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, com ausência de rendimentos e movimentações irregulares. A parte autora sustenta que apenas em 2024 obteve ciência inequívoca dos desfalques, ao acessar extratos analíticos e microfichas, requerendo a fixação do termo inicial da prescrição nesta data e o retorno dos autos para instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por suposta má gestão de valores vinculados ao PASEP está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer qual é o termo inicial do prazo prescricional: a data do saque dos valores ou a data em que o titular afirma ter obtido ciência dos desfalques. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.150 estabelece que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4. O termo inicial da contagem, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o titular tem ciência do prejuízo, o que coincide com a data do saque do saldo existente na conta individual, ocasião em que é possível verificar eventual irregularidade. 5. No caso concreto, o saque ocorreu em novembro de 1998, e a ação foi ajuizada em novembro de 2024, ultrapassando em muito o prazo decenal, o que configura prescrição da pretensão indenizatória. 6. A alegação de que a ciência somente ocorreu em 2024 não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque, pois desde então era possível solicitar informações e adotar medidas para defesa de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível. 3. A teoria da actio nata aplica-se, mas a ciência do prejuízo presume-se com o saque, não com a obtenção de extratos anos depois. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.715/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO); TJDFT, Acórdãos 1859426, 1989660, 1964629 e 1963353. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 189 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do saque, afrontou a tese fixada no tema repetitivo 1.150/STJ, o qual determinou que a contagem se inicial no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual; e b) artigos 422 do Código Civil e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o dever de prestar contas de forma clara e transparente é do recorrido, na qualidade de gestor do fundo, e não um ônus a ser exercido ativamente pelo beneficiário. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e notificações sejam publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 79099657). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 189 do CCB, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), concluiu que: "(...) iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 65988385): A controvérsia recursal cinge-se na análise do acerto da decisão que reconheceu a prescrição dos danos havidos em razão de eventuais desfalques em conta vinculada ao PASEP. Sobre o assunto, decidiu o STJ no Tema Repetitivo 1.150: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. RECURSO ESPECIAL No 1.895.936 - TO (2020/0241969-7) - (grifo nosso). Portanto, o prazo prescricional é decenal e os "dies a quo" é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Analisando os autos, verifica-se que o saldo final existente na conta individual do de cujos foi pago (sacado) em 27 de novembro de 1998 (ID 73848364, p. 2), por ocasião de sua aposentadoria e a presente ação foi proposta apenas em 28 de novembro de 2024, ou seja, em torno de vinte e cinco anos após o saque. A data do saque é considerada ciência inequívoca. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso especial quanto à indicada afronta aos artigos 422 do CCB e 6o, inciso III, do CDC, porque referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79099657. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025